Tribunal: TJMT
Processo: 1055786-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055786-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA RAMALHO - CPF: 009.083.241-89 (RECORRENTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0002-80 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1055786-26.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1055786-26.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cristiane da Silva Ramalho

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., MF Agência de Turismo e Viagens Ltda. e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DO PACOTE DE TURISMO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA

– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas recorridas. A falha na prestação de serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gera dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1055786-26.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1055786-26.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cristiane da Silva Ramalho

Recorridos:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., MF Agência de Turismo e Viagens Ltda. e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Cristiane da Silva Ramalho.

Ação:
de Devolução do Dinheiro Pago Cumulada com Pedido de Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 235607665)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,

condenando as recorridas ao pagamento de
R$ 7.049,53 (sete mil e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) a título de dano material e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 235607667): defende a reforma da sentença para que seja reconhecido o pedido de indenização a título de dano moral.

Contrarrazões
(Id. 235607685)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1055786-26.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1055786-26.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cristiane da Silva Ramalho

Recorridos:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., MF Agência de Turismo e Viagens Ltda e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda.

VOTO

Trata-se de Recurso interposto pela autora ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que as empresas recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro.

No presente caso, a autora alega que adquiriu em 24/06/2020 um pacote de viagem para ela e mais 6 (seis) familiares, com destino a Natal/RN, para o dia 26/03/2021 e retorno em 01/04/2021, no valor total de R$ 9.399,38 (nove mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), que foram pagos integralmente.

Aduz que por questões de saúde teve que solicitar o cancelamento do pacote, e, mesmo após preencher todo formulário necessário para o reembolso e assinar os termos de cancelamento (de cada integrante), não obteve êxito.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial a reparação moral e material, obtendo êxito na condenação das requeridas no que tange à restituição de R$ 7.049,53 (sete mil e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) o valor deduzido de taxa de cancelamento e multa por quebra de contrato.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição de parte dos valores desembolsados, vez que a consumidora não é obrigada a aceitar as condições diversas daquelas originalmente firmadas.

Pontue-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Da análise ao feito, verifica-se que as empresa recorridas não lograram êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Desta feita, frente à ausência de comprovação de ressarcimento dos valores desembolsados pela recorrente, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos morais suportados.

Nesse sentido é o entendimento:

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA COVID-19. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A negativa de restituição de valor devido em razão de cancelamento de pacote de viagem, configura dano moral in re ipsa. 2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita
(STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). No caso, a indenização no valor de R$5.000,00 para cada reclamante é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1007588-37.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PACOTE
DE VIAGEM –
SOLICITAÇÃO DE
CANCELAMENTO
PELA CONSUMIDORA

AUSÊNCIA DE ESTORNO PELA DEMANDADA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À
RESTITUIÇÃO
DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1005300-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais suportados, nos termos do artigo 944 do Código Civil, a ser arbitrado em valor compatível com a extensão dos danos.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a quantia se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que tange ao pedido de indenização por dano moral para cada integrante do pacote, deve ser indeferido o pleito, pois, embora a autora seja a titular do contrato, não lhe é permitido formular pedidos de indenização em nome de terceiros, uma vez que tal prerrogativa é personalíssima, cabendo apenas ao indivíduo diretamente afetado postular direitos relativos ao dano moral.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as empresas recorridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024